Tribunal: TCU
Processo: 035.177/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Não execução do objeto do contrato de subvenção Econômica 01.07.0502.00, celebrado em 11/2007 pela FINEP e pela empresa ACME- Equipamentos Médico-Odontológico Ltda., que tinha como objeto a execução do projeto Recurso para o Desenvolvimento de Bomba de Vácuo que Dispensa Uso de Água..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor da empresa ACME - Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. e do Sr. Martin Valter Kunkel, sócio-gerente e Diretor-Presidente dessa entidade privada, tendo em vista a inexecução total do objeto do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.07.0502-00, firmado pela Finep e por essa empresa, visando ao desenvolvimento do projeto de bomba de vácuo que dispensa o uso de água, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a empresa ACME - Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. e o Sr. Martin Valter Kunkel; 9.2. com espeque nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da empresa ACME - Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. e do Sr. Martin Valter Kunkel, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente ressarcidas: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 185.550,00 12/12/2007 9.3. aplicar individualmente à empresa ACME - Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. e ao Sr. Martin Valter Kunkel a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprovem perante o Tribunal, em consonância com o estabelecido no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as respectivas notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e aos responsáveis.